Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, para ser admitida, necessita estar fundamentada em contrariedade a precedentes jurisprudenciais qualificados, assim entendidos os constantes de súmula, recursos repetitivos, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Fora desses casos, a admissão da reclamação por contrastar com precedentes jurisprudenciais comuns e sem força vinculante, comprometeria a eficiência e celeridade dos Juizados Especiais e criaria uma instância revisora não prevista em lei.
2. Agravo improvido.